Tribunal: STF
Processo: HC 79474
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
E M E N T A: PENA DE MULTA - DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS
CORPUS - CESSAÇÃO (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) - IMPOSSIBILIDADE
DE OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA - DESCABIMENTO DA AÇÃO DE
HABEAS CORPUS - PEDIDO NÃO CONHECIDO.
TURMAS RECURSAIS VINCULADAS AO SISTEMA DOS JUIZADOS
ESPECIAIS - IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS CONTRA SUAS DECISÕES -
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR ESSE
WRIT CONSTITUCIONAL.
- Compete ao Supremo Tribunal Federal, mesmo após o advento
da Emenda Constitucional nº 22/99, processar e julgar,
originariamente, a ação de habeas corpus, quando promovida contra
decisão emanada de Turma Recursal estruturada no sistema vinculado
aos Juizados Especiais. Precedentes.
A PENA DE MULTA A QUE SE REFERE O ART. 85 DA LEI Nº 9.099/95
NÃO É SUSCETÍVEL DE CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE.
- Com a edição da Lei nº 9.268/96, não mais subsiste a
possibilidade de conversão, em pena privativa de liberdade, da multa
a que se refere a legislação penal, achando-se derrogada, por efeito
da superveniência daquele diploma legislativo, a norma inscrita no
art. 85 da Lei nº 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais
Cíveis e Criminais.
A FUNÇÃO CLÁSSICA DO HABEAS CORPUS RESTRINGE-SE À ESTREITA
TUTELA DA IMEDIATA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DAS PESSOAS.
- A ação de habeas corpus - desde que inexistente qualquer
situação de dano efetivo ou de risco potencial ao jus manendi,
ambulandi, eundi ultro citroque - não se revela cabível, mesmo
quando ajuizada para discutir eventual nulidade do processo penal em
que proferida decisão condenatória definitivamente executada.
Esse entendimento decorre da circunstância histórica de a
Reforma Constitucional de 1926 - que importou na cessação da
doutrina brasileira do habeas corpus - haver restaurado a função
clássica desse extraordinário remédio processual, destinando-o,
quanto à sua finalidade, à específica tutela jurisdicional da
imediata liberdade de locomoção física das pessoas. Precedentes.